Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709468-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos de execução de título extrajudicial em face de ROSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES. O juízo indeferiu o pedido de nova diligência de pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, sob o argumento de não “indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema mais uma vez, quando outras já se mostraram infrutíferas.” (ID 150839966, autos originais) Em suas razões (ID 44674096), o agravante sustenta que: 1) a realização de pesquisa de bens precisa se efetivar, já que o processo executivo tramita em favor do exequente; 2) não há amparo legal o entendimento do juízo de que a realização de pesquisas de bens de titularidade do agravado é ônus do exequente; 3) há entendimento jurisprudencial no sentido da admissibilidade de reiteração de pesquisas para localização de bens penhoráveis quando se observa lapso temporal razoável desde a última tentativa; 4) atende-se o princípio da razoabilidade o pedido de nova pesquisa, pois o processo estava arquivado há mais de um ano. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão e autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, com a aplicação da “teimosinha”. No mérito, a reforma da decisão e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44674099. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD, com a aplicação da teimosinha O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida. A funcionalidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a Corte possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade, notadamente quando da constatação de pesquisa infrutífera anterior. Ilustrativamente, registrem-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.(...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. BACENJUD. RENAJUD.ERIDFT. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora-online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora-online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1255774, 07039986520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020.)” – grifou-se A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema SISBAJUD foi realizada no dia 07/12/2020 (ID 79613687, autos originais). Nesse contexto, o decurso de mais de dois anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. Ilustrativamente, registre-se julgado desta Turma sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 3.No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 4. Na hipótese, a última pesquisa de bens no antigo BACENJUD foi realizada em 28/08/2015. O transcurso de mais de sete anos desde a última diligência é suficiente para que exista, a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio do executado. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1637932, 07314083020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/11/2022, DJe: 23/11/2022)" - grifou-se DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator